Tribunal: TJSP
Processo: 2155284-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155284-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é impetrante
REGILENE LUCIANA CARRARA e Paciente ANDRÉ AUGUSTO DE
OLIVEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
2
Habeas Corpus no 2155284-69.2020.8.26.0000
Comarca de Brotas
MM. Juiz: Doutor Rodrigo Carlos Alves de Melo
Impetrante: Adv.a Dra. Regilene Luciana Carrara
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: André Augusto de Oliveira Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.158
HABEAS CORPUS ALEGAÇÃO DE QUE
O
PACIENTE
SOFRE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POSTO
QUE HÁ INCIDÊNCIA DE EXCESSO DE
PRAZO NA CONCLUSÃO DA FASE
INSTRUTÓRIA,
A
ENSEJAR
SUA
SOLTURA.
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DOS
“ARTIGOS: A) 2.o, §§ 2.o E 4.o, I E II, DA
LEI 12.850/13; B) 35, 'CAPUT', DA LEI
11.343/06, EM CONCURSO MATERIAL,
NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO
PENAL”
(FL.
59
DOS
AUTOS
PRINCIPAIS).
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO QUE
POSSA SER IMPUTADO AO PODER
JUDICIÁRIO, DADA A PLURALIDADE DE
RÉUS E O ELEVADO NÚMERO DE
TESTEMUNHAS,
E
DIANTE
DA
NECESSIDADE
DE
EXPEDIÇÃO
DE
CARTAS
PRECATÓRIAS
PARA
COMARCAS DIVERSAS.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
3
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
André Augusto de Oliveira Dias, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Brotas como autoridade coatora.
Aduz
a
impetrante
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, posto que se encontra preso preventivamente
“como incurso nos artigos: a) 2.o, §§§ 2.o, 3.o, e 4.o, I e II, da Lei
12.850/13; b) 33, 'caput', c.c. o art.'40, VI, da Lei 11.343/06, por 03
vezes; c) 33, 'caput', da Lei 11.343/06, por 03'vezes; d) 35, 'caput', da
Lei 11.343/06; e) 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03; f) 16,
'caput', da Lei 10.826/03, todos em concurso material, na forma do art.
69 do Código Penal” (62), alegando que há incidência de excesso de
prazo na conclusão da fase instrutória, pois ele está custodiado desde
28/03/2019 (fl. 01). Assevera, demais, que “o Paciente está sendo
penalizado pelo decurso do tempo por não ter a resposta do Estado, seja
para incluir seu nome no rol dos culpados seja para absolve-lo das
acusações que pesam contra ele, mas o que não é aceitável, é esquecer o
Paciente encarcerado sem dar-lhe uma devida resposta” (fl. 02). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que ele possa responder ao
processo em liberdade (fls. 01/04).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 74/75.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita
coatora (fls. 78/79), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
4
parecer da lavra da doutora Lúcia Nunes Bromerchenkel, pela
denegação da ordem (fls. 82/87).
Foram requisitadas informações complementares, as
quais estão encartadas as fls. 95/98.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que
“O presente Inquérito Policial foi instaurado no dia 03 de julho de 2017,
para apuração do crime de tráfico de drogas praticado pelo corréu
Mateus Rodrigues (fls. 64/66). Em 04/02/2019 a autoridade policial
representou a este Juízo, pleiteando a interceptação de telefones
utilizados pelo corréu Mateus Rodrigues, o que foi deferido nos autos do
pedido de quebra de sigilo de dados ou telefônico no
0000273-24.2019.8.26.0095 (fls. 43/45 e 55/57 segue senha anexa).
Após terem sido interceptadas inúmeras ligações telefônicas realizadas,
em 19 de março de 2019 a autoridade policial representou pela prisão
temporária (fls. 224/242), o que foi deferido por este Juízo (fls.
296/298), em 21/03/2019, tendo sido expedido o mandado de prisão aos
22/03/2019 (fls. 312/313)” (fl. 78).
Foi ele preso temporariamente em 28/03/2019, tendo
sido decretada a prisão preventiva em 26/04/2019 (fl. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
5
A denúncia foi ofertada em 30/04/2019, dando o
suplicante “como incurso nos artigos 2o, §§2o e 4o, incisos I e II, da Lei
12.850/13; 35, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material, na
formado artigo 69 do Código Penal” (fl. 78).
Em 14/05/2019 foi determinada a sua citação para
responder à acusação, cujo ato foi realizado pessoalmente em
30/05/2019, com apresentação de defesa preliminar em 04/06/2019 (fls.
78/79).
E os informes complementares, que seguem ipsis
litteris, dão conta de que “Em 07/06/2019 foi juntada a carta precatória
devolvida da Comarca de Limeira para notificação do paciente e por
despacho proferido, foi determinado que fosse regularizada a juntada da
petição relacionada ao corréu Mateus Rodrigues, tendo em vista o
desmembramento do processo, assim como se aguardasse a devolução
das cartas precatórias expedidas para notificação dos corréus (fls.
1142/1143 e 1145).
Pela defesa do corréu Jovani (...), foi apresentada
defesa em 11/06/2019 (fls. 1147/1156) e aos 12/06/2019 foi nomeada
defensora dativa ao corréu James (...) (fls. 1167), que aos 27/06/2019
apresentou defesa à corré Beatriz Lopes (fls. 1199/1201 e 1204) e alegou
conflito de versões defensivas em relação a James, solicitando que fosse
nomeado outro defensor.
Em 01/07/2019 a defesa do corréu Mateus Rodrigues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
6
requereu acesso aos autos das interceptações telefônicas (fls. 1213),
sendo proferido despacho em 15/07/2019 (fls. 1224).
Foi juntado laudo pericial nas mídias com áudios
relacionados aos fatos investigados (fls. 1231/1254 18/07/2019).
Foram juntadas cartas precatórias com a notificação da
corré Letícia (...) (fls. 1267/1270 21/08/2019); com a notificação do
corréu James (...) (fls. 127/1274 21/08/2019) e notificação do corréu
Diego (...) (fls.1275/1279 26/08/2019).
Em 13/09/2019 foi proferida decisão complementando
decisão anterior quanto ao corréu Mateus Rodrigues, permanecendo
nestes autos quanto aos fatos I, II, III, IV, V, VI e X da denúncia,
determinando a retificação do cadastro dos autos e notificação para
apresentação de defesa (fl. 1281).
Os defensores da corré Letícia (...) renunciaram ao
mandato judicial em 17/09/2019, tendo comparecido em Cartório e
solicitado a nomeação de defensor dativo, o que foi realizado, sendo que
a defensora nomeada anteriormente a corré Beatriz Lopes e ao corréu
James (...) foi novamente nomeada à Letícia (fls.1285/1286 e
1292/1293).
Foram juntados laudos periciais de parte das drogas
apreendidas (fls. 1288/1291 - 18/09/2019).
Aos 20/09/2019 foi determinada a nomeação de outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
7
defensor ao corréu James (...) (fl. 1295). A defensora nomeada à corré
Letícia, alegou colidência de versões defensivas e solicitou fosse
nomeado outro defensor (fls. 1302), em 03/10/2019.
Ao corréu James foi nomeado outro defensor, que
apresentou defesa preliminar em 09/10/2019 (fls. 1306/1307). O
Ministério Público manifestou-se a fls. 1311 pela rejeição da defesa
prévia, em 10/10/2019.
A defesa do corréu Mateus Rodrigues manifestou-se a
fls. 1313/1315, readequando o rol de testemunhas, em 30/09/2019.
O Ministério Público foi cientificado a fls. 1318 em
16/10/2019.
Por
despacho
proferido
em
16/10/2019
foi
determinada a nomeação de outro defensor à corré Letícia (fl. 1320).
Foi juntada carta precatória com a notificação do
corréu Mateus Rodrigues (fls.1325/1331 11/12/2019).
Foi juntada petição do corréu Mateus Rodrigues a fls.
1332 requerendo a desistência das testemunhas não localizadas em
06/01/2020.
As prisões preventivas do paciente e dos corréus foram
revistas e em 31/01/2020 por decisão deste Juízo foram mantidas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
8
não haver sido verificada razão para a revogação (fls. 1336/1338).
Em 10/02/2020 foi apresentada defesa preliminar pela
defesa do corréu Mateus Rodrigues e aos 16/03/2020 do corréu Marcos
(...) (fls. 1345/1358 e 1366/1367).
A defensora nomeada para a defesa de Letícia (...)
manifestou-se pela ratificação da defesa apresentada anteriormente e
pela renúncia da indicação para a defesa do corréu Diego (...) (fls. 1368
18/03/2020).
A defesa do corréu Mateus Rodrigues requereu a
revogação da sua prisão preventiva a fls. 1372/1377, em 25/03/2020.
O Ministério Público opinou sobre o pedido a fls.
1439/1443 em 13/04/2020.
Aos 28/04/2020 foi proferida decisão mantendo a
prisão preventiva do corréu Mateus (fls. 1445/1446).
Aos 02/06/2020 foi nomeado outro defensor dativo ao
corréu Diego, sendo que aos 12/06/2020 foi apresentada defesa
preliminar e os autos foram remetidos ao Ministério Público que
requereu a ratificação da denúncia e a designação de audiência de
instrução, debates e julgamento (fls. 1454, 1457/1459 e 1463).
Aos 14/07/2020 foram prestadas informações em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
9
atendimento ao contido na decisão proferida no HC supra referido (fls.
1476 e 1477/1478).
Em 20/07/2020 foi juntada aos autos pedido de
habilitação e procuração pela defesa do paciente e aos 28/07/2020
solicitado acesso às mídias telefônicas interceptadas, o que foi deferido
por este Juízo (fls. 1480/1483, 1484 e 1485).
Os autos foram encaminhados ao Ministério Público
para adequação do rol de testemunhas e determinada a intimação dos
defensores que arrolaram as testemunhas de acusação para manifestação
quanto a concordância ou não da desistência apresentada pelo Ministério
Público (fls. 1488 e 1490).
Pelos defensores do paciente e dos corréus Marcos
(...), Mateus Rodrigues e Beatriz Lopes foram apresentadas
manifestações, sendo que aos 28/08/2020 decorreu o prazo para que os
demais defensores se manifestassem (fls. 1493, 1495, 1496, 1497e
1498).
Audiência de instrução, debates e julgamento foi
designada para o dia 16 de outubro de 2020, às 13:00 horas, a ser
realizada por videoconferência” (fls. 1510/1513 dos autos principais).
Esclarece, finalmente, o MM. Juiz que “a demora na
designação da audiência de instrução decorreu da própria complexidade
do presente processo criminal, sendo que a denúncia apresentava 16 réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
10
acusados da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização
criminosa, associação para o tráfico, posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, sendo necessário o desmembramento da ação penal
conforme decidido a fls. 933/934. Ademais, tendo em vista a quantidade
de réus que permaneceram neste processo após o desmembramento, ou
seja, oito réus, houve a necessidade de aguardar o retorno de todas as
cartas precatórias expedidas para a notificação dos réus, que estão em
diversos estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo. Também
foi necessário renovar prazo e realizar novas nomeações para advogados
que atuam através do Convênio OAB/Defensoria Pública, para
apresentação da defesa prévia, tendo em vista a alegação de colidência
de teses defensivas, de modo a evitar futura alegação de nulidade
processual, conforme acima detalhado. No decorrer do processo,
também houve pedido de revogação da prisão preventiva, o que
demanda nova intimação do Ministério Público e posterior análise do
pedido pelo magistrado” (fl. 1513 dos autos principais).
E diante desse cenário sobejamente descrito pela
autoridade, dita coatora, não vinga o invocado excesso de prazo no caso
sub judice, vez que a ação segue sua marcha regular, observando-se que
são dezesseis os acusados (fls. 58/60 dos autos principais), contando a
ação com elevado número de testemunhas, e inclusive com a
necessidade de expedição de várias cartas precatórias para Comarcas
distintas, bem como de nomeação de defensores para alguns réus, tudo a
demonstrar que se trata de feito extremamente complexo, de forma a
demandar maior delonga na marcha processual, ainda com incidência de
colisão de defesas e necessidade de mudança de atuação de causídico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
11
portanto sem que o Poder Judiciário, nem de longe, tenha dado causa a
tal demora.
Nesse sentido: - “O excesso de prazo ocorrido na
instrução do processo devido a necessidade de expedição de carta
precatória, pelo princípio da razoabilidade, não caracteriza
constrangimento ilegal reparável via habeas corpus” (5a T. STJ HC
5713 Rel. FLÁQUER SCARTEZZINI j. 25/11/97 DJU 9.2.98, p.
30).
Demais, referido excesso não é resultado de simples
operação aritmética.
Sobre o tema, já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ELEVADO
NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL.
RAZOABILIDADE. Paciente denunciado com outras vinte e quatro
pessoas integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de
entorpecentes. O elevado número de réus torna a ação penal
complexa, demandando prazo razoável para o seu término. Ordem
denegada”. (STJ HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2aTurma, DJe de
12/02/2010).
No mesmo posicionamento: - “Habeas corpus.
Processual penal. Crimes de tráfico ilícito de entorpecentes,
associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155284-69.2020.8.26.0000 -Voto no 43.158
12
para o encerramento da instrução criminal. Constrangimento ilegal
não
configurado.
Encerramento
da
instrução
criminal.
Complexidade da causa. Precedentes da Corte. 1. A jurisprudência
desta Suprema Corte assentou que fica prejudicada a alegação de
excesso de prazo quando a instrução criminal já chegou ao fim.
Ademais, no caso em apreço, afigura-se razoável o prazo para o
encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade
da causa e a pluralidade de réus. 2. Habeas corpus denegado”. (STF
HC 97900/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 16/04/2010).
Assim, para que o ato judicial possa importar em
violação do direito fundamental, deve gerar demora injustificada, o que
não se vislumbra no caso vertente, vez que não provocada pela atuação
do Poder Judiciário, repita-se, nem pela do Parquet.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR